Tribunal: TJMT
Processo: 1019744-83.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019744-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.190.475/0001-98 (AGRAVANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE EFEITO ATIVO RECURSAL - ANÁLISE SUPERFICIAL DA MATÉRIA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de efeito ativo recursal é analisado em fase de cognição horizontal ou superficial, o que impede do juízo
ad quem
analisar matéria, cuja atribuição é do juízo
a quo
, sob
pena de supressão de instância.

2. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

3. Impossibilidade.

4. Recurso de Agravo Regimental Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto por
SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito ativo do Agravo de Instrumento, sob o fundamento de não restar demonstrado os requisitos autorizadores da medida pleiteada, especialmente no que tange a probabilidade do provimento recursal, uma vez que, em princípio, o agravante não conseguiu demonstrar a realização do trabalho de horas extras.

Em suas razões, sustenta que os documentos apresentados tem força jurídica válida passível a justificar o deferimento da tutela pretendida, que está presente o
fumus boni iuris
, que o recebimento de horas extras não é de forma generalizada, mas apenas para aqueles que exercem suas funções em condições extraordinárias.

Afirma que os documentos anexados nos Id. 35941940 e 35942841 comprovam a realização de trabalhos extraordinários.

Por fim, alega que está presente o perigo da demora, pois estão trabalhando sem trabalhar.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas no Id. 72199122.

Não há parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso contra decisão monocrática que indeferiu
o pedido de efeito ativo ao Agravo de Instrumento, sob o fundamento de não restar demonstrado os requisitos autorizadores da medida pleiteada, especialmente no que tange a probabilidade do provimento recursal
(fumus boni iuris)
.

Com relação às preliminares suscitadas pelo Agravado, quais sejam: ilegitimidade ativa do sindicato e incompetência do juízo, tais matérias serão decididas quando do julgamento do mérito de Recurso de Agravo de Instrumento, haja vista que tais matérias foram suscitadas também do referido recurso.

Ademais, trata-se de Recurso de Agravo Regimental, cuja decisão objurgada refere-se apenas e tão somente à concessão ou não do efeito ativo recursal.

Feita esta observação inaugural, passo ao exame do recurso.

Registro que a decisão por mim proferida foi em sede de cognição sumária ou horizontal, cognição necessária para proferir decisão que analisa pedido de concessão de efeito ativo ou suspensivo recursal.

Assim, não pode este juízo proferir decisão adentrando ao mérito da ação de base sob pena deste incorrer em supressão de instância, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Com relação aos argumentos expostos pelo Agravante, reafirmo que os documentos por ele apresentado na exordial recursal não comprovam, a
priori
, que o trabalho extraordinário foi realizado, pois trata-se de uma escala de plantão, nada mais.

Não há comprovação cabal, a ponto de deferir uma tutela recursal, de que tal escala foi efetivamente cumprida, ante à ausência de comprovação do horário de entrada e saída dos servidores ali mencionados.

Assim, só a escala de plantão, desacompanhado de outros elementos de provas, não é documento hábil a comprovar, ao menos neste momento processual, o pagamento de horas extras.

Em situação análoga ao presente feito, assim julgou recentemente o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR ESTADUAL - POLICIAL CIVIL - JORNADA DE TRABALHO - HORAS EXTRAS - ADICIONAL NOTURNO - DIREITO SOCIAL - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO: ÔNUS DA PROVA - JORNADA DE PLANTÃO - PROVA INSUFICIENTE. 1. O artigo 39, §3º, da Constituição Federal (CF) estendeu aos servidores públicos civis o direito conferido aos trabalhadores urbanos e rurais de recebimento de horas noturnas com remuneração superior à diurna (art. 7º, IX, da CF). 2. As férias, o terço constitucional e o décimo terceiro são pagos com base na remuneração do servidor, a que integra o adicional noturno. 3. O art. 12, da Lei estadual nº 10.745/1992 disciplina o trabalho noturno e a forma de pagamento do adicional. (...) 5. A prestação do serviço em jornada que extrapola a legal é fato constitutivo do direito à remuneração correspondente, cuja prova incumbe ao autor da ação. 6.
Só a prova da prestação do serviço em escala de plantão é insuficiente para demonstrar o direito à percepção de remuneração por hora extra.
(...) (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0384.13.005735-7/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2021, publicação da súmula em 13/07/2021) (NEGRITEI)

Consigno também que o Agravante não trouxe aos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento exposto na decisão combatida, seja elemento de ordem fática, processual ou probatória.

A ação encontra-se em sua fase inicial.

Nesse contexto, prematura é a decisão acerca de tal questionamento, uma vez que incumbe ao juízo
a quo
tal mister, sob pena de supressão de instância e ofensa ao juiz natural.

O que a Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRETENSÃO DE NULIDADE DOS ATOS FRAUDULENTES E CONSTITUTIVOS DA EMPRESA EXECUTADA = DECISÃO QUE EXCLUIU ESTADO DE MATO GROSSO DO POLO PASSIVO DA AÇÃO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos. Impossibilidade. 2. Os atos discutidos na ação de base e relacionados ao Estado de Mato Grosso são apenas indiretos ou reflexos, pois pretende o Agravante a suspensão de ação de execução fiscal proposta pelo Estado contra a empresa criada, em tese, de forma fraudulenta. Como consignado na decisão objurgada, não houve qualquer ação ou omissão estatal no fato descrito na exordial e objeto de ação indenizatória. 3. Recurso de Agravo Regimental desprovido. (TJ/MT - N.U 1013343-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 14/09/2021)

Para melhor análise trago a colação parte da decisão agravada:

“(...)
No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pois os parcos documentos juntados na ação de base (Ação Ordinária) não demonstram, ao menos por ora, a realização de trabalho extraordinário pelos substituídos do sindicato.

É bom registrar que os documentos anexados no Id’s 35941940 e 35942841 da ação de base é apenas uma escala de plantão dos servidores públicos.

Não houve a comprovação se a escala acima mencionada foi efetivamente cumprida ou não.

Tão pouco há comprovação da hora de entrada e saída de cada servidor público.

Assim, ante a ausência de um dos pressupostos processuais essencial à concessão da tutela de urgência, qual seja, o
fumus boni iuris
, o indeferimento do pedido de efeito ativo é medida que se impõe, posto que não evidenciado, neste primeiro momento, o direito pretendido pelo Agravante.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - MANUTENÇÃO. Na nova sistemática recursal delineada pela novel codificação processual civil (vide, notadamente, artigos 300, 932, II, 995, parágrafo único, e 1019, I, do CPC), o relator do recurso de agravo de instrumento deverá examinar, em cognição sumária, o requerimento de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, averiguando a presença cumulativa, em ambos os casos, de dois requisitos, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente (fumus boni iuris); e b) o receio de dano irreparável, ou de difícil reparação, advindo do cumprimento da decisão recorrida até ulterior julgamento definitivo do recurso. Diante da ausência de qualquer um dos aludidos requisitos a rejeição da suspensividade vindicada é medida que se impõe. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.100370-8/004, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/0019, publicação da súmula em 11/11/2019)

Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.

O mérito do Recurso de Agravo de Instrumento será analisado em momento processual adequado e oportuno.

Por fim, considerando a reforma na lei processual civil, faço a seguinte consideração acerca desta modalidade recursal.

Não há falar em reprodução da decisão agravada (art. 1021, §3º, do atual CPC), haja vista que a reprodução da mesma neste recurso foi realizada como forma de demonstrar aos demais julgadores que a referida decisão foi fundamentada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente regimental e MANTENHO inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021